Tribunal: TJPA
Processo: 0006849-38.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006849-38.2016.8.14.0009

APELANTE: MATHEUS WILLIAN SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para a absolvição por insuficiência de provas; (ii) definir se a fração de 1/3 aplicada para o tráfico privilegiado constitui
bis in idem
frente à dosimetria já agravada na pena-base pela quantidade da droga; (iii) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime foi confirmada por laudos toxicológicos e o auto de apreensão, que indicaram a apreensão de 930g de maconha em posse do apelante.

4. A autoria foi corroborada por depoimentos uníssonos de policiais militares e testemunhas, conferindo credibilidade ao conjunto probatório.

5. O argumento de negativa de autoria apresentado pelo réu em juízo não se mostrou suficiente para afastar os demais elementos de prova, especialmente os depoimentos de policiais, que gozam de presunção de veracidade e não foram desqualificados por prova em contrário.

6. O juízo de origem reconheceu a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, mas limitou a causa de diminuição ao patamar de 1/3, sem fundamentação concreta, de modo que a fração de redução da pena foi fixada no patamar máximo de 2/3, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7. A pena final redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão atraiu a aplicação do prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade, por o réu ser menor de 21 anos na data do fato, conforme o art. 115 do CP.

8. Verificado o transcurso de prazo superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas ou suspensivas, impôs-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal de policiais, corroborada por demais elementos do processo, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, salvo demonstração de sua imprestabilidade. 2. A quantidade de droga apreendida, se já considerada para majorar a pena-base, não pode fundamentar também a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem.
3. Redimensionada a pena para patamar inferior, é possível o reconhecimento de ofício da prescrição retroativa quando transcorrido prazo superior ao legal entre marcos processuais relevantes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110 e 115; CPP, arts. 386, VII, e 61; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.111.666/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 870.548/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 762.057/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Matheus Willian Santos da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses, em regime aberto, e o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 16849881 - Pág. 11/20).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, bem como a redução do valor da pena pecuniária (ID 16849889).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16849891), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19937997).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 16849864, pág. 31), por meio do laudo de constatação provisório (ID 16849864 - Pág. 35) e do laudo toxicológico definitivo (ID 16849880 - Pág. 33), que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de um tablete de erva seca e prensada, pesando um total de 930g, com resultado positivo para maconha.

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha RONALDO CESAR SANTIAGO BELÉM, PM, declarou que participou da prisão do acusado, que receberam uma denúncia de tráfico de drogas que estaria ocorrendo em uma residência no bairro Alto Paraíso, que foram averiguar, que 2 policiais foram destacados para entrar na residência, que os policiais trouxeram o acusado e outro indivíduo, que no local foi apreendido quase 1 kg de MACONHA, que na residência havia 3 pessoas, o acusado, outro indivíduo e a proprietária do imóvel, que na Delegacia o acusado assumiu a propriedade da droga.

A testemunha VALBER FERRERIA CANINDÉ, PM, declarou que participou da prisão do acusado, que o acusado é conhecido da Polícia pela prática de tráfico, que receberam uma denúncia de tráfico de drogas, pelo 190, de que estaria ocorrendo em uma residência, que foram até o local e fizeram o cerco na residência, que fizeram a abordagem do acusado e mais outras pessoas que se encontravam na residência, que procederam a revista no imóvel com autorização da proprietária, à qual informou que o acusado estaria morando provisoriamente em sua casa, que foi encontrado em uma mochila quase 1 kg de MACONHA, que o acusado confessou que a mochila e a droga apreendida eram suas, que na residência estavam presentes mais um indivíduo e a proprietária.

A testemunha WELLINTON FERREIRA DO NASCIMENTO, PM, declarou que participou da prisão do acusado, que receberam uma denúncia de tráfico de drogas que estaria ocorrendo em uma residência no bairro Alto Paraíso, que se dirigiram ao local e durante a revista foi encontrada a droga, que na residência estavam uma senhora, o acusado e outro indivíduo que já era conhecido da polícia pela prática de crimes, que a droga estava em uma mochila, que a denúncia informava que havia muito mais droga na residência, mas só foi encontrada a droga descrita nos autos, que o acusado assumiu que a droga era sua, que o depoente estava presente no momento em que foi encontrada a droga, que a proprietária informou que o acusado estava morando no local.

A testemunha, RAILTON NASCIMENTO VIEIRA, declarou que estava presente na residência no momento da apreensão da droga, que a Polícia pediu para fazer a revista no imóvel e foi autorizada pela proprietária, que foi encontrado o tablete de maconha, que o acusado estava morando na residência e assumiu a propriedade da droga na delegacia de Polícia.

A testemunha LEIDIANE CAMPELO DA SILVA, declarou que o acusado estava morando em sua casa a pedido de uma amiga, que os policiais chegaram em sua casa informando que havia uma denúncia de tráfico de drogas que estaria ocorrendo naquele local, que a declarante autorizou a revista no imóvel e presenciou quando os policiais encontraram o tablete de maconha dentro de uma mochila no interior da casa” (ID 16849881 - Pág. 15/16).

O réu em sede de investigação policial confessou o crime (ID 16849864 - Pág. 19) e, em juízo, confirmou a forma em que a droga foi apreendida, porém, negou a prática delitiva asseverando que a mochila pertencia a um terceiro que deixou para guardar, declarando, ao final, que não sabia que se tratava de droga e que estava morando de favor na casa da Sra. Leidiane (ID 16849881 - Pág. 16).

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Quanto ao
cálculo dosimétrico,
requer a defesa à ampliação da privilegiadora do art. 33, §4º da Lei de Drogas para 2/3, vez que o magistrado sentenciante reconheceu a referida causa de diminuição da pena modulando a fração de incidência do benefício, sob o seguinte fundamento:

“Considerando tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, não havendo indícios de que o mesmo se dedica à atividades criminosas ou integre organização criminosa,
aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, à base de 1/3 (um terço),
redimensionando a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA A PENA” (ID 16849881 - Pág. 19, grifo nosso).

Na espécie, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar de 1/3 ocorreu sem fundamentação concreta.

No ponto, saliento que o magistrado sentenciante considerou a natureza da droga (MACONHA) e a quantidade expressiva apreendida (930 gramas) descrita no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16849880 - Pág. 3), na primeira fase da dosimetria penal (ID 16849881 - Pág. 18/19), de modo que sendo tal circunstância valorada negativamente para exasperar a pena-base, “não pode ser utilizada novamente para modular a fração de redução de pena pela causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sob pena de configurar indevido
bis in idem
” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.111.666/PR
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024. No mesmo sentido, STJ,
AgRg no HC n. 870.548/MG
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024)

Desse modo, é forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/3, ocorreu sem a devida fundamentação, de modo que, “ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços” (STJ,
AgRg no HC n. 762.057/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022).

À vista dessas considerações, mantenho a basilar aplicada pelo magistrado sentenciante em 6 anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda etapa, sem agravantes. Presente as atenuantes da menoridade relativa (ID 16849863 - Pág. 11) e da confissão extrajudicial (ID 16849864 - Pág. 19), motivo pelo qual atenuo a reprimenda para 5 anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 dias-multa, em estrita observância ao que preceitua a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, inexistindo majorante, e diante da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, diminuo a pena em 2/3, resultando na reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, e o pagamento de 167 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No ponto, imperioso esclarecer que é inadmissível a dispensa da pena pecuniária, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1º.09.2020).

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos,

nos termos do art. 109, inciso V, do CP,
reduzido à metade
, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante nasceu em 07/10/1997 (ID 16849863 - Pág. 11), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato narrado na denúncia que ocorreu em 27/06/2016 (ID 16849878 - Pág. 3).

Destarte, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 04/08/2016 (ID 16849878 - Pág. 9), e a prolação da sentença condenatória em 18/05/2020 (ID 16849881 - Pág. 20), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110 e 115, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025